Tribunal: TJSP
Processo: 2250324-73.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que indeferiu pedido de salvaguarda de honorários contratuais dos créditos penhorados. Hipótese em que o requerimento se deu após penhora de crédito. Na hipótese dos autos, ao menos em uma análise perfunctória, peculiar ao estágio processual, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários a concessão da tutela requerida pelos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que indeferiu pedido de salvaguarda de honorários contratuais dos créditos penhorados. Hipótese em que o requerimento se deu após penhora de crédito. Na hipótese dos autos, ao menos em uma análise perfunctória, peculiar ao estágio processual, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários a concessão da tutela requerida pelos agravantes. Decisão do Juízo de primeiro grau que deve prevalecer, eis que não demonstrado o desacerto alegado. Decisão mantida.
Agravo de instrumento não provido.